Tribunal: TJES
Processo: 5005394-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005394-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDOIR GONCALVES DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VALDOIR GONÇALVES DE SOUZA
preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos digitais.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado,
“Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VALDOIR GONÇALVES DE SOUZA
preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, perpetrado em tese, em face de R.G.R.D.R, que à época dos fatos contava com apenas 12 anos de idade.

Ainda da análise do caderno processual, constatei que o paciente praticou com a vítima conjunção carnal e coito anal, havendo, inclusive, manifestação de sobrinhas do paciente, no sentido de terem sido vítimas de atos libidinosos por ele perpetrados.

Assim, são fortes os indícios de autoria e materialidade.

Conforme exarado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a liberdade do paciente
gera verdadeiro risco à vítima, pois conforme consta do caderno processual, Valdoir reside em uma casa que fica no mesmo terreno em que reside a vítima R.G.R.D.R.

Importante salientar que mesmo diante da primariedade do paciente, resta inconteste a gravidade concreta dos fatos em epígrafe, eis que o acusado valeu-se das relações familiares e do fato de residir no mesmo terreno das vítimas para praticar o suposto estupro.

Nessa vertente, a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

A manutenção da liberdade do paciente, neste momento representa estímulo à novas práticas abusivas, bem como verdadeiro sofrimento psicológico à vítima.

Nessa vertente, entendo que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, restando insuficientes quaisquer outras medidas, em especial as cautelares diversas da prisão, em especial diante da gravidade dos fatos.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. Ausente ilegalidade na prisão preventiva e presentes os seus requisitos, não há motivos para concessão de liberdade provisória. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.